Tribunal: TJDFT
Processo: 0732236-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. FATO SUPERVENIENTE. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA. necessária integração do julgado com a declaração de rescisão contratual E habilitação do crédito no juízo especializado. danos extrapatrimoniais não configurados. parcialmente ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. O recurso. Os embargos de declaração objetivam à integração do acórdão com a declaração de rescisão do contrato de consórcio, a determinação de imediata restituição das quantias pagas e condenação à reparação dos danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora interpôs apelação para que fosse reconhecida a liquidação extrajudicial da parte ré (Disbrave Administradora de Consórcio LTDA) como motivo determinante à rescisão contratual, por sua culpa exclusiva, apta a subsidiar a devolução integral e imediata dos valores pagos da cota consorcial. (ii) esta Segunda Turma Cível, por sua vez, entendeu que a referida liquidação da administradora de consórcio não conduz ao imediato encerramento do contrato a que o consorciado aderiu, sem prejuízo da eventual possibilidade de desistência ou exclusão do consorciado, situação em que os valores pagos serão restituídos no prazo máximo de trinta dias após o encerramento do grupo, observados os descontos obrigatórios. (iii) ato contínuo, em sede de embargos de declaração, a parte autora invoca a ocorrência de fato jurídico superveniente consistente na decretação de falência da parte ré como apto a autorizar a aludida rescisão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o fato superveniente supramencionado subsidia a integração do acórdão.
III. Razões de decidir
4. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
5. A omissão se refere à “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”, o que permite a consideração de fatos supervenientes, na linha do disposto no artigo 493 do Código de Processo Civil e à luz do princípio da efetividade da jurisdição, sendo certo, porém, que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia
6. No caso concreto é de se reconhecer que a decretação da falência ocasiona o afastamento do devedor de suas atividades operacionais, o vencimento antecipado de suas obrigações e a liquidação de seus ativos para pagamento dos débitos mediante concurso de credores.
7. Em se tratando de falência de administradora de consórcio, portanto, não há que se cogitar em continuidade das operações do grupo por ela administrados, o que caracteriza o seu inadimplemento por inexistência de utilidade em exigir judicialmente o cumprimento das obrigações de administração do fundo comum e de organização de assembleias para realização de sorteios e contemplação de lances.
8. Assim, ao contrário do consignado acerca da liquidação extrajudicial, o instituto aqui tratado justifica a ruptura do vínculo contratual firmado com o consorciado, nos moldes do artigo 475 do Código Civil.
9. Todavia, não se aplica ao caso a restituição integral e imediata dos valores pagos, pois o respeito à competência da Vara Especializada, à igualdade de tratamento entre credores e ao procedimento elencado no artigo 7o da Lei n.o 11.101/05 impõem a habilitação do crédito da parte embargante junto à massa falida.
10. Por fim, cumpre destacar que o mero inadimplemento contratual, sem a comprovação de circunstâncias aptas a atingir a dignidade e a integridade psíquica e moral da parte embargante, dentro outros direitos da personalidade, não subsidia o alegado dano imaterial passível de compensação (CC, art. 12).
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para o fim de integrar o julgado com a rescisão do contrato de consórcio firmado entre as partes.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 475; CPC, arts. 493 e 1.022, I a III; Lei n.o 11.101/05, arts. 7o, 75 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022; TJDFT, acórdão 900659, Quarta Turma Cível, Rel. Des. Cruz Macedo, DJe 22.10.2015; TJDFT, acórdão 1060580, Oitava Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 22.11.2017.